Tribunal: STF
Processo: AI 180055
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
- Agravo regimental.
- Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da súmula 288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485 e 132.125, ambos da Segunda Turma).
- A certidão de publicação do acórdão recorrido deve necessariamente ser reproduzida quando da formação do agravo de instrumento. Precedentes do STF.
Agravo a que se nega provimento.